Tribunal: STF
Processo: ARE 1509002
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário porquanto o acórdão ora impugnado harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (doc. 224).  



    Aduz o recorrente que o recurso não merece prosperar, pois:



    [...] vem demonstrando que o objeto da ADC 84 é diverso daquele versado neste feito. Na referida ação declaratória, a União busca a declaração de constitucionalidade, especificamente, do art. 1º, II, e arts. 3º e 4º, do Decreto nº 11.374, estando a fundamentação calcada nas contribuições destinadas ao PIS e à COFINS. E, sendo assim, as decisões proferidas no bojo da ação devem recair sobre feitos que tenham por objeto as mesmas espécies tributárias (doc. 235, p. 6).



    Diz, ainda, que:



    [...] não há entendimento jurisprudencial consolidado no Supremo Tribunal Federal sobre a aplicação específica dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal em relação ao Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), especialmente na questão envolvendo a revogação de descontos concedidos por decretos (doc. 235, p. 7).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada do 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a matéria suscitada harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada na Ação Declaratória de Constitucionalidade 84 MC-Ref/DF, da relatoria do meu antecessor, Ministro Ricardo Lewandowski (Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes), DJe 16/6/2023, que entendeu que o Decreto n. 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. 



    Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO.



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições.



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023.



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%.



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência.



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema.



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente.



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (grifei).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF).  



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator